Tribunal: TJSP
Processo: 1007377-43.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AFASTAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Na hipótese dos autos, a despeito de haver elementos objetivos que denotariam terem sido respeitados contraditório, ampla defesa e fundamentação da decisão proferida, não se pode olvidar do vício quanto à proporcionalidade. A conduta do autor não pode ser enquadrada como incontinência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AFASTAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Na hipótese dos autos, a despeito de haver elementos objetivos que denotariam terem sido respeitados contraditório, ampla defesa e fundamentação da decisão proferida, não se pode olvidar do vício quanto à proporcionalidade. A conduta do autor não pode ser enquadrada como incontinência pública, conduta escandalosa ou insubordinação grave a ponto de ensejar a severa penalidade de cassação de aposentadoria. Quando da finalização do processo administrativo, o autor já estava aposentado pelas normas vigentes. Manifesta desproporção da pena aplicada. Súmula no 665/STJ.
Sentença reformada.
Recurso provido.